Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ABUSIVA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO EXÍGUO. VALOR DA MULTA. AJUSTADO.
1. É cediço que a aquisição de plano de saúde privado tem como escopo a expectativa de atendimento médico adequado, tempestivo e eficaz do segurado. Assim, a recusa de cobertura de tratamento considerado essencial, ante o agravamento do risco de morte, tendo em vista a dificuldade de controle da doença, revela-se abusiva, ainda que os tratamentos considerados experimentais sejam expressamente excluídos contratualmente.
2. Cabe ressaltar que foi aprovada, recentemente, nova redação da Lei n.14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, para a cobertura de planos de saúde, acrescentando o §13o ao artigo 10, que prevê a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS.
3. Em relação à multa, o prazo estabelecido de 24 horas para cumprimento foi, de fato, exíguo. Ainda que se trate de fornecimento de medicação, deve ser concedido prazo razoável para aquisição ou autorização dos fármacos. Ademais, a multa diária deve ser adequada a valor compatível com a obrigação.
4. Recurso conhecido e provido, em parte.